Tribunal: TCU
Processo: 038.413/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13520/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.413/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurinete Castro de Moraes (XXX.558.092-XX); Claudionor Cabral Dias (XXX.176.873-XX); Cleonildes de Jesus Belem Soares (XXX.402.642-XX); Francisco Nilo Leao Prado (XXX.840.042-XX); Ivanete Farias do Remedio (XXX.302.892-XX); Krsna Nayara Pimentel Badu (XXX.310.672-XX); Lucas Mikhael Pimentel Badu (XXX.310.402-XX); Maria Auxiliadora Lima de Souza (XXX.849.302-XX); Paulette Santos Pimentel (XXX.146.422-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.